Tribunal: TJPA
Processo: 0812142-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812142-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE RIBEIRO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. APELO EM LIBERDADE NEGADO. RÉU SOLTO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE ACAUTELATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o réu que permaneceu solto durante a instrução criminal assim deve permanecer na fase recursal, devendo eventual negativa do direito de recorrer em liberdade ser devidamente fundamentada em dados concretos e fatos novos que justifiquem a medida extrema.

2.

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a
necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não
atender ao requisito essencial da cautelaridade”.
(RHC 83.083/MA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

3.

É vedada nova decretação da prisão preventiva ao réu solto, durante a instrução criminal ou na sentença, sem que haja fatos novos capazes de demonstrar a necessidade da segregação cautelar.

4.

Ordem concedida.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Marcelo Liendro da Silva Amaral, em favor de
André Ribeiro Duarte
, condenado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0008121-71.2019.8.14.0006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante para negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade, argumentando que
“a fundamentação do juízo é genérica e inidônea, eis que baseada na gravidade abstrata do delito”.

Aduz que
“o paciente respondeu em liberdade por mais de 1 (um) ano, tendo sua prisão sido decretada apenas na sentença, o que por si só já configura o constrangimento ilegal do paciente”.

Por esses motivos, pugna pela:

“a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor do Paciente ANDRÉ RIBEIRO DUARTE, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

b) no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o seu sagrado direito de ir e vir.

c) A intimação do impetrante quando da inclusão em pauta para fins de julgamento de mérito, para fins de realização de sustentação oral, para fins de garantia ao direito da ampla defesa do paciente, consoante entendimento consolidado pelo STF e STJ”.

Junta documentos.

Uma vez distribuído o
writ
, não verificando, em um primeiro átimo de vista, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, neguei o pedido de liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 4.194.021) limitando-se a pontuar as etapas da tramitação do processo, além de ter apresentado cópia da denúncia e da sentença.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 4.234.986).

É o breve

relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante almeja a soltura do paciente, sob o fundamento de que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, na medida em que o acusado permaneceu solto durante o processo, motivo por que faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Após análise aprofundada dos elementos dos autos, verifico que assiste razão ao o argumento defensivo, diante da ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva do coacto.

Ao prolatar a sentença condenatória, o Juízo
a quo
negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, justificando a medida em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, acentuou:
a elevada periculosidade do coacto fundada no
modus operandi
da empreitada criminosa
:

“Quanto aos acusados
André Ribeiro Duarte
e Carlos Roberto Leal Brito DENEGO-LHES o direito de apelarem em liberdade, porquanto a
forma violenta com que praticaram o crime denota elevado grau de periculosidade
apto a autorizar a permanência de ambos no ergástulo público para fins de
garantia da ordem pública
, requisito permissivo da prisão preventiva (art. 312, do CPP).”
(grifei)

Embora na decisão impugnada haja menção ao modo de agir do paciente, os fundamentos utilizados não se mostram idôneos, pois antes do trânsito em julgado da sentença prevalece o princípio da presunção de inocência, de modo que, para a decretação da prisão cautelar nesse momento, faz-se necessária a indicação de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida (art. 312, §2º do CPP), existente após a soltura do réu durante a instrução, no caso, após o dia 02.08.2019, o que não ocorreu na hipótese sob análise e, por consequência, ofende os princípios da proporcionalidade e da contemporaneidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015. 2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. 3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura do recorrente, VANILDO CRISPIM DE ALMEIDA, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente em fatos novos”.
(RHC 83.083/MA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Nesse contexto, evidencia-se que a sentença não demonstrou, de forma idônea, a necessidade da prisão preventiva quando da condenação do réu que permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal.

Não é demasiado lembrar que a condenação por si só, não é ensejadora da prisão. É necessário que o édito constritor indique circunstância concreta ou alteração do quadro fático observado no curso da ação penal, capaz de justificar o cumprimento imediato da condenação, ainda recorrível, hipótese não evidenciada nos autos.

Assim, conquanto possível a decretação da prisão preventiva do réu que foi mantido solto durante o curso da ação penal,
é indispensável que se demonstre a efetiva necessidade da medida extrema
, mediante decisão concretamente fundamentada, não se admitindo para tanto ilações abstratas ou a mera prolação de condenação recorrível.

Nessa linha colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 12, CAPUT (UMA VEZ), E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III (UMA VEZ), AMBOS DA LEI FEDERAL N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO NO CURSO DO PROCESSO POR EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. FATOS NOVOS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, foi negado o direito de apelar em liberdade, apesar de o recorrente ter respondido solto ao processo. Destacou-se na sentença o fato de o recorrente responder a diversas ações penais, considerado motivo suficiente para decretar a custódia cautelar.4. Contudo, verifica-se que o recorrente respondeu solto ao processo, por fato praticado há quase dois anos, e, além disso, era de conhecimento do Juízo de piso a existência dessas ações -, tendo inclusive havido referência a elas na decisão que relaxou a segregação cautelar. Dessarte, ainda que aventado pelo Juízo da condenação o fato de o agente responder a outras ações penais, verifica-se que esse fundamento já era de conhecimento da autoridade quando do decreto da preventiva e do seu relaxamento por excesso de prazo.
5. A jurisprudência desta Turma é uníssona no sentido de que a negativa do direito de recorrer em liberdade a réu que respondeu solto ao processo, ainda que tenha sido liberado no curso da instrução apenas por excesso de prazo, deve vir lastreada em fatos novos justificadores da segregação.
6. Recurso provido”.
(RHC 103.241/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020 – grifei).

Dessa forma, a prisão preventiva, medida excepcionalíssima, deve se apoiar em motivação concreta, contemporânea aos fatos ou, se subsistente, com o passar dos anos, mantiver idoneidade para lastrear a medida. No caso, contudo, além da condenação do coacto, nenhuma razão empírica foi utilizada como supedâneo da segregação, tanto que, quando da audiência de custódia, a autoridade inquinada coatora negou o pedido do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do paciente, por entender pela ausência de cautelaridade da medida.

Por todo o exposto, em que pese o judicioso parecer do Procurador de Justiça,
voto pela concessão da ordem, para assegurar ao paciente André Ribeiro Duarte o direito de aguardar em liberdade clausulada o julgamento do recurso interposto, com expedição do alvará de soltura vinculado ao processo nº 0008121-71.2019.8.14.0006, se por outro motivo não estiver preso.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/01/2021